Tribunal: TJDFT
Processo: 0722249-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 9.246/17. BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM DECRETOS ANTERIORES. NÃO CONCESSÃO.
1. O eg. STJ pacificou o entendimento de que o Decreto n. 9.246/17, no art. 7°, parágrafo único, vedou a comutação da pena ao apenado que já tenha sido beneficiado por meio de decreto anterior.
2. Não há que se falar em comutação de pena com base no Decreto n. 9.246/17 quando o apenado já foi beneficiado em decorrência de decretos anteriores (Decretos 5.295/2004; 7.648/2011 e 7.873/2012).
3. Recurso conhecido e desprovido.